Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-29.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para atribuição de efeito modificativo. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000577-29.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
NOVOLAR INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado CONESB
CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000577-29.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1000577-29.2019.8.26.0152/50000.
Comarca: Cotia.
03a Vara Cível.
Processo: 1000577-29.2019.8.26.0152.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Alexandre Alba Aguemi.
Embargante ( s ): Novolar Incorporações e Construções Limitada.
Embargada ( s ): CONESB Construção, Engenharia e Saneamento
Limitada.

VOTO no 47.943/2020.--
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EMPREITADA AÇÃO DE COBRANÇA.
Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para atribuição de efeito modificativo. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por
NOVOLAR
INCORPORAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES
LIMITADA, com fundamento no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil contra o Venerando Aresto de folhas 99 usque 103,
que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela
embargante, mantendo sentença condenatória prolatada a seu
desfavor.
A embargante suscita omissão
acerca da alegação de necessidade de observância ao princípio do
“pacta sunt servanda”, apregoando que não houve descumprimento
contratual a permitir sua condenação a reparação de danos.
Pleiteia seja sanado o vício
apontado, para fins de prequestionamento.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000577-29.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
3
Em que pese o inconformismo
recursal, como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não
possui os vícios mencionados.
Não há que se falar em vício de
omissão apontado.
À
folha
102
constou
expressamente fundamentação sobre inexistência de ofensa ao
princípio do “pacta sunt servanda”.
Vê-se que a embargante visa
rediscutir matéria já suficientemente dirimida, o que não se coaduna
com a presente via recursal.
Sabido que os embargos visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não se
verifica no caso em apreço.
Em
verdade,
as
questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício a
ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum quantum
apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial.
Resumindo,
rejeitam-se
os
embargos, ausente contradição, obscuridade, omissão ou erro
material.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR